Tribunal: TJMT
Processo: 1053271-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053271-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AILTON XAVIER DE SOUZA - CPF: 810.077.281-91 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1053271-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1053271-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ailton Xavier de Souza.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA –
PROFESSOR ESTADUAL TEMPORÁRIO –
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM – EXTINÇÃO INDEVIDA DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

De acordo com o art. 4o da Lei n.o 9.099/95, nas causas ali previstas, é competente o foro do domicílio do requerido ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; ou do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. No caso em questão, o autor ingressou com a demanda no domicílio do demandado (Estado de Mato Grosso). Verificada a sentença de extinção do feito, com o reconhecimento
ex offício
da incompetência

de forma equivocada,
deve ela ser desconstituída. Observado que a causa não está madura, sob pena de prejuízos serem causados às partes, impõe-se a devolução do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1053271-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1053271-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ailton Xavier de Souza.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ailton Xavier de Souza.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença
(Id
.

253040194
):
reconheceu, de ofício, a
incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, uma vez que a parte autora possui domicílio em outro município e
julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado (Id.

253040195
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo para processamento e julgamento da causa. Sustenta que o foro de domicílio do requerido é opção dada pela Lei n.o 9.099/95.

Contrarrazões não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1053271-18.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1053271-18.2023.8.11.0001

Recorrente:

Ailton Xavier de Souza.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Ailton Xavier de Souza
, residente no município de Várzea Grande-MT, contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo para julgamento da causa, proferida na presente Ação de Cobrança, ajuizada pelo ora recorrente contra o Estado de Mato Grosso, visando à nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e o pagamento do FGTS
.

O feito vinha tramitando normalmente no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, local em que a ação foi distribuída, até que o juízo reconheceu a incompetência territorial, sob o fundamento de que a demanda deveria ter sido proposta no domicílio da parte requerente.

Todavia, conforme dispõe a Lei n.o 9.099/95, as ações ali previstas podem ser propostas no foro de domicílio do autor ou do requerido. Confira-se:

“Art. 4o É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicílio do réu, como, aliás, fez a autora recorrente, já que demanda contra o Estado de Mato Grosso e a ação foi proposta na capital do ente público.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial, na ação de cobrança, prevalece a regra geral de competência, fixada no art. 4o, I, da Lei n.o 9.099/95, qual seja, o foro do domicílio do demandado, ou local onde mantenha sede, sucursal ou filial. Veja-se:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Na ação de cobrança prevalece a regra geral de competência, fixada no art. 4o, I, da Lei 9.099/95, qual seja, o foro do domicílio do réu ou local onde mantenha sede, sucursal ou filial.
2. Inaplicável a competência do local onde deve ser cumprida a obrigação, pois não há contrato escrito ou estipulação do local do cumprimento. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007770-38.2019.8.11.0015, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/03/2023)”.
[sem destaque no original]

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

1. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, uma vez que não foi requerida a produção de prova testemunhal.

2. Na ação de cobrança prevalece a regra geral de competência, fixada no art. 4o, I, da Lei 9.099/95, qual seja, o foro do domicílio do réu ou local onde mantenha sede, sucursal ou filial.

3. Inaplicável a competência do local onde deve ser cumprida a obrigação, pois não há contrato com estipulação do local do cumprimento.

4. Incompetência territorial reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8010117-34.2014.8.11.0100, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/03/2020)”.
[sem destaque no original]

Logo, no presente caso, não há que se falar em incompetência do juízo prolator da decisão combatida, uma vez que a demanda foi proposta no foro de domicílio do estado requerido.

Assim, diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 10/02/2025